Tribunal: STF
Processo: ARE 1508227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU). ALEGAÇÃO DE SER ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVO, LOCATÁRIA, COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1) Hipótese de incidência de IPTU sobre bem locado para a segunda Autora, associação privada sem fins lucrativos, por pessoa física, primeira Autora, para prestação de serviços de projetos sociais em todo o país.



    2) Da imunidade e da Isenção tributária: As hipóteses de imunidade estão previstas constitucionalmente, enquanto a isenção é benefício fiscal previsto em lei. 2.1) Em se tratando de instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, a Constituição da República, em seu art. 150, VI, “c”, prevê imunidade tributária; 2.2) previsão esta reprisada na Lei Municipal 691/84, artigo 3º, III; 2.3) quanto à isenção tributária, o artigo 61, da Lei Municipal 691/84, expõe, expressamente, em seu inciso VIII, sobre a isenção de imóveis utilizados para instalação de sociedade, associação ou agremiação desportiva, cuja finalidade principal consista em proporcionar meios de desenvolvimento da cultura física de seus associados; 2.4) para a aplicação do inciso VIII, do artigo 61, da Lei Municipal 691/84 não se faz necessário ser proprietário do bem, eis que a Lei não restringe e sequer exige o cumprimento das exigências previstas no artigo 14, do Código Tributário Nacional.



    3) Do caso concreto: a Apelante é uma associação privada sem fins lucrativos (Estatuto Social, artigo 1º, Capítulo 1), por pessoa física, primeira Autora, para prestação de serviços de projetos sociais em todo o país através da articulação de parcerias estratégicas com empresas privadas, organizações e fundações, abordando temas como fortalecimento da educação pública, democratização da cultura, empreendedorismo juvenil, desenvolvimento comunitário e assessoria na implementação de políticas públicas sócio assistenciais.



    4) Inequívoca, portanto, se encontrar a Apelante coberta pela imunidade e pela isenção tributária previstas na Constituição da República e pela Lei Municipal regente.



    5) Por isso, ousando divergir do d. Juiz a quo, penso que a segunda Apelante, comprovou preencher os requisitos para se beneficiar da imunidade/isenção pretendida. Até porque, ela trouxe os documentos necessários para demonstrar o direito alegado a fls. 85/87, sendo certo possuir Título de Utilidade Pública, previsto na Lei 4.771/2008 e ter preenchido os requisitos necessários para a obtenção de titulação CEBAS.



    6) Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Município, em seu recurso, o conjunto probatório dos autos comprovou que a parte autora faz jus à fruição dos benefícios fiscais perseguidos, impondo-se a reforma da r. sentença.



    7) Por conseguinte, ônus sucumbenciais invertidos, devendo o Município reembolsar as custas adiantadas, por força do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil c/c art. 17, §1º, da Lei Estadual 3.350/99 e a taxa judiciária, conforme estabelecem o Verbete nº 42 do FETJ e a Súmula nº 145 do TJRJ e a pagar os honorários advocatícios na base de 10 %, sobre o valor da causa atualizado.



    8) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, reformando a r. sentença, reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária que exija o IPTU do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, 435, 2º pavimento, Centro, Rio de Janeiro/RJ, ocupado pelo 2º Autor e determinar a restituição dos valores pagos a título de IPTU, incidentes sobre o imóvel em questão, observado o prazo prescricional quinquenal, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente